Tribunal: TJES
Processo: 5009856-98.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
9856
-
9
8.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE:
GISELE CARVALHO

EMBARGAD
O
:
JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. NÃO RECONHECIDA. VALIDADE D
O AVISO DE RECEBIMENTO
ENTREGUE A TERCEIR
O
QUANDO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO
AGRAVADA
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
C. Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que é válida a
citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.

2. Assim
, deve ser reconhecida
a validade da citação postal
via Aviso de Recebimento
, assinada por
pessoa distinta daquela endereçada na carta
, posto que
a entrega foi feita
no endereço da residência da embargada, que
inclusive
foi por ela confirmado em sede de embargos de declaração.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009856-98.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO ACHILES SANT ANA DASSIE

AGRAVADO: GISELE CARVALHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE. CITAÇÃO POSTAL. NÃO RECONHECIDA. VALIDADE D
O AVISO DE RECEBIMENTO
ENTREGUE A TERCEIR
O
QUANDO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO
AGRAVADA
. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
C. Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de que é válida a
citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
.

2. Assim
, deve ser reconhecida
a validade da citação postal
via Aviso de Recebimento
, assinada por
pessoa distinta daquela endereçada na carta
, posto que
a entrega foi feita
no endereço da residência da embargada, que
inclusive
foi por ela confirmado em sede de embargos de declaração.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,
negar
provimento
ao recurso.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
500
9856
-
9
8.202
3
.8.08.0000

EMBARGANTE:
GISELE CARVALHO

EMBARGADO:
JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de

Embargos de Declaração
oposto por
GISELE CARVALHO

contra v. acórdão (id. 7287818) que, nos autos do
Agravo de Instrumento
,
à unanimidade de votos, deu provimento ao recurso interposto por
JOÃO ACHILES SANT’ANA DASSIE

para conceder a liminar de imissão de posse, determinando prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel objeto da lide, a teor do artigo 30 da Lei 9.514/1997.

Em suas razões (id. 7443618), a embargante aponta a existência de nulidade, diante a ausência de sua intimação, aos atos posteriores a juntada de certidão com a juntada do aviso de recebimento (id. 6308549), vez que a carta postal foi assinada por terceira pessoa (id. 6308556).

Aduz que a intimação postal no endereço da embargante não é suficiente para afastar os comandos processual e jurisprudencial do STJ, em que há nulidade de uma citação postal de pessoa física recebida por terceiro estranho aos autos.

Aponta que a autorização de julgamento do agravo de instrumento antes da intimação do agravado ocorre somente quando não conhecer do recurso ou negar-lhe provimento, o que não foi o caso.

Pois bem. O presente recurso deve ser conhecido uma vez que a nulidade de citação/intimação é matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

E
xaminando os autos é possível constatar que
o embargado forneceu o endereço para citação na mesma localidade em que a embargada possui residência, conforme se denota do comprovante de residência acostado no id. 7443620.

Em razão disso
,
a nulidade
processual
não
foi
verificada, visto que a carta com aviso de recebimento foi entregue na residência da embargada e assinada por um recebedor em 14/09/2023,
período demasiadamente anterior ao julgamento deste Agravo de Instrumento
.
Inexiste, portanto, qualquer empecilho que possa desabonar a validade da citação postal.

Nesse sentido,
os precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
entendem
que “
é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros, o que ocorreu no caso em exame
” (STJ,
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.705.939 – SP, Min. Rel. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 12/06/2018
)

Igualmente,

é o
entendimento adotado por est
e
Eg.
Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Uma vez que a citação foi dirigida ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda, não há que se falar em nulidade da citação realizada, conforme a reiterada jurisprudência proveniente do e. STJ e reverberada neste sodalício. 2. Agravo provido para reformar a decisão impugnada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação.
(TJES, Agravo de Instrumento 5009756-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento 16/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. CARTA RECEBIDA POR TERCEIRA PESSOA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DO ALEGADO VÍCIO. INOCUIDADE DA DISCUSSÃO A RESPEITO DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Na hipótese em apreço, a carta citatória, embora corretamente enviada ao endereço do executado, foi recebida por terceira pessoa, o que, no entender do agravante, induz ao reconhecimento da nulidade da citação. 2) Conquanto exista julgado isolado da Terceira Turma do STJ reconhecendo a invalidade da citação postal quando recebida por pessoa estranha ao feito, a jurisprudência dominante da própria Corte Superior ainda é no sentido de ser válida a citação postal, com aviso de recebido, se entregue ao endereço fornecido pelo próprio interessado, mesmo que recebida por terceiro. 3) De toda forma, certo é que a discussão a respeito da validade, ou não, da citação do executado se revela absolutamente inócua, tendo em vista que a apresentação de exceção de pré-executividade formaliza o comparecimento espontâneo do executado, suprindo, assim, a citação. 4) Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Agravo de Instrumento 5005991-38.2021.8.08.0000, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento 30/03/2022)

Assim, reconheço a validade da citação postal AR, assinada por pessoa distinta daquela endereçada na carta,
posto que
a entrega foi feita
no endereço da residência da embargada, que inclusive foi por ela confirmado em sede de embargos de declaração.

Por fim, no tocante ao pedido de tutela de urgência apresentado pela parte Embargante/Agravada requerendo seja determinada a manutenção da sua posse no seu único imóvel,
deixo de conhecê-lo
pois
tal pretensão deve ser objeto da via
processual
própria, e inclusive já foi manejado incidentalmente no bojo da ação
anulatória de consolidação de propriedade fiduciária e de venda direta nº 5008669-26.2022.8.08.0021 ajuizada pela Embargante, na qual ainda não houve sua apreciação pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guarapari.

Ante o exposto,
NEGO provimento ao
s

embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão virtual 15-19/04/2024

Voto: Acompanhar a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões